Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - A desconsideração inversa da personalidade jurídica somente se afigura possível quando restarem provados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Exige-se, neste caso, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. Requisitos não comprovados.
3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido.